Tribunal: TJDFT
Processo: 0712575-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712575-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO HP - ITA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por URBI MOBILIDADE URBANA[1] contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (id. 62528852 do processo originário) que, nos autos da ação civil pública no 0703048-02.2020.8.07.0018, promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para suspender novos repasses às empresas rés de qualquer quantia referente ao denominado “auxílio emergencial” constante no Processo Administrativo no 00090.00008369/2020-97 – SEMOB/DF. A empresa ré apresentou pedido de reconsideração, o qual foi indeferido pelo Juízo singular (id. 62877412 do processo originário). Irresignada, ela interpõe, então, o presente agravo de instrumento e, em suas razões (id. 16150489, p. 1/34), defende, em síntese, a existência de previsão normativa para a concessão do auxílio em hipóteses que o equilíbrio econômico-financeiro do contrato encontrar-se prejudicado por motivos de força maior, o que teria fundamento no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, no artigo 9o, § 4o, da Lei no 9.987/95, no artigo 65, inciso, II, da Lei no 8.666/93 e no artigo 9o, § 1o, da Lei no 12.587/12. Argumenta que o poder concedente é quem deveria suportar os riscos decorrentes da variação na demanda de usuários do serviço público objeto de concessão, destacando que, no caso concreto, teria havido uma diminuição de até 75% (setenta e cinco por cento), ao passo que os seus custos operacionais se mantiveram no mesmo patamar. Acrescenta que o auxílio deferido administrativamente pelo ente federado corresponderia exatamente ao montate necessário para a manutenção do serviço, de modo a evitar o o colapso do sistema de transporte público coletivo, tendo caráter temporário e emergencial. Assevera que do montante autorizado para complemento emergencial, serão deduzidos os valores arrecadados pelas concessionárias com o Vale Transporte e o Cartão Cidadão, conforme previsto no Ofício no 357/2020 – SEMOB/GAB, de modo a utilizar-se o mínimo possível de recursos públicos. Destaca o entendimento afirmado no Parecer no 261/2020, elaborado pelo Advocacia Geral da União, afirmando a possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão em casos de força maior, o que, na espécie, teria previsão contratual autorizando, inclusive, a interrupção do serviço caso o poder concedente não suporte os ônus decorrentes de tais eventos imprevisíveis. Discorre, ainda, sobre a existência de dotação orçamentária específica para assegurar a manutenção do equilíbrio dos contratos de concessão, não havendo que se falar em violação à Lei de Responsabilidade Fiscal em razão do pagamento do complemento emergencial por não ser criada nova despesa, conforme destacado no Ofício no 357/2020 – SEMOB/GAB. No tocante ao pedido de natureza liminar, destaca que a probabilidade do direito estaria evidenciada na existência de previsão legal para a concessão do “auxílio emergencial”, conforme narrado em suas razões, enquanto o perigo de dano decorreria da possibilidade de interrupção do serviço, prejudicando toda a coletividade do Distrito Federal de modo irreversível. Requer, ao final, “(...) a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja mantido o pagamento do complemento emergencial às Rés-Concessionárias até o julgamento final do presente recurso (...)” (p. 33) e, no mérito, pugna pela confirmação da medida, com a reforma da decisão agravada. Preparo (id. 16150492). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo diploma. A possibilidade de deferir antecipação de tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. No caso dos autos, pretende a empresa ré/agravante, em suma, ver suspensos os efeitos da decisão proferida pelo Juízo a quo para continuar a receber o “auxílio emergencial” concedido pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal – SEMOB nos autos do processo administrativo no 0090-00008369/2020-97, a título de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão do serviço de transporte público coletivo. Preliminarmente, no entanto, é necessário observar que o presente recurso foi distribuído a esta Relatora por prevenção, considerando os dois agravos de instrumento interpostos anteriormente, de no 0711644-29.2020.8.07.0000 e no 0712455-86.2020.8.07.000, respectivamente, pelo DISTRITO FEDERAL e pela empresa ré VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA contra a mesma decisão, proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação civil pública no 0703048-02.2020.8.07.0018. Na referida demanda, a propósito, promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra o ente federado e as empresas concessionárias EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA, AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA, VIAÇÃO PIONEIRA LTDA, VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA e URBI MOBILIDADE URBANA (CONSÓRCIO HP-ITA), ora agravante, discute-se, em suma, a legalidade do referido “auxílio emergencial” concedido em processo administrativo. Nesse contexto, esclareça-se, o magistrado singular concedeu tutela de urgência para suspender novos repasses às empresas rés de qualquer quantia referente ao denominado “auxílio emergencial” constante no processo administrativo no 00090.00008369/2020-97 – SEMOB/DF. Assim, foram interpostos aqueles dois primeiros recursos, requerendo os agravantes, semelhantemente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, tendo esta Relatora, nas duas ocasiões, entendido por indeferir tais pedidos, ante a ausência de preenchimento dos requisitos necessários. Feitas tais considerações, e, agora, à luz dos argumentos deduzidos pela empresa ré, URBI MOBILIDADE URBANA (CONSÓRCIO HP-ITA), ora agravante, entendo, de igual modo, que a fundamentação deduzida no presente agravo de instrumento não apresenta elementos que permitam, em um juízo de cognição sumário, infirmar a conclusão adotada pelo magistrado singular. De fato, considerando os fundamentos adotados na origem e os documentos até então constantes dos autos, embora a tese recursal ora defendida destaque a existência de rúbrica orçamentária destinada à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão e a diminuição da demanda de usuários do serviço de transporte público coletivo, entendo que tais argumentos não evidenciam, de plano, a legalidade do “auxílio emergencial” debatido nos autos. Isso porque, como disposto no Parecer SEI-GDF no 188/2020 – SEMOB/GAB/AJL, assinado em 06/04/2020 (Id. 62526349, p. 20/22), em virtude da redução acentuada da demanda e com o objetivo de atenuar eventuais prejuízos, foi autorizado pela Secretaria de Transporte e Mobilidade a aplicação da tabela de férias a partir do dia 24/03/2020, inclusive foi emitido novo Comunicado, autorizando a operação das linhas de ônibus do STPC/DF com redução de viagens, obedecendo a programação prevista para o período de férias escolares de dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Nesse contexto, como bem destacou o Juízo de origem, além de ter havido uma remodelação na quantidade de ônibus em circulação, “(...) em outubro de 2019 o Governo do Distrito Federal por meio das Portarias n. 71, 72 e 81/2019 – Id 62526363 e 62526364 – e Decreto n. 40381/20, proveu o aumento do valor das tarifas do transporte coletivo, tendo como justificativa estabilizar o contrato de concessão, implica dizer, o equilíbrio contratual dentro das perspectivas jurídicas cabíveis (...)” (id. 62528852, p. 5, dos autos originários). Ademais, como salientei ao apreciar o pedido liminar formulado nos outros dois recursos já mencionados, não restaram evidenciadas as razões de apenas as associadas da Associação das Empresas de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal – DFMob obterem o benefício em discussão, o que, inclusive, foi objeto de questionamento no Ofício no 201/2020 – GABCV da Câmara Legislativa do Distrito Federal, datado de 20/04/2020 (id. 62526346, p. 1/2). No mesmo sentido, em relação a perigo de dano ou risco ao resultado do útil do processo, tenho que os cofres do Distrito Federal é que poderão ser afetados negativamente em decorrência da disponibilidade errônea e indevida de recursos públicos, já que eventual prejuízo suportado pelo ente federado poderá dar ensejo à insuficiência de recursos para o provimento da estrutura básica dos demais serviços essenciais colocados à disposição da coletividade. Deste modo, por ora, tenho que a argumentação da parte agravante não se mostra suficiente para infirmar as conclusões exaradas pelo Juízo singular na decisão recorrida, carecendo o tema, ainda, de maior aprofundamento probatório, inclusive com estabelecimento do contraditório da parte adversa, o que, por ora, desautoriza a concessão da liminar vindicada. Por fim, considerando que os outros dois agravos interpostos anteriormente, já destacados, dirigem-se contra a mesma decisão, tenho que todos estes recursos devem estar associados para julgamento conjunto da matéria, em homenagem aos princípios da eficiência, da economia dos atos processuais e da celeridade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, reservando-me do direito de reapreciar a questão, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Proceda a Secretaria desta Turma com a associação do presente recurso ao agravo de instrumento no 0711644-29.2020.8.07.0000, para que passem a ter tramitação conjunta e sejam julgados na mesma assentada. Intimem-se. [1] Atual denominação do Consórcio HP-Ita. Brasília/DF, 22 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora